Tribunal: CARF
Processo: 10283.006235/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.006235/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.438 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MULTA POR ATRASO ENTREGA DACON. ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO RFB no 90/2009. MULTA INVÁLIDA
Diante do Ato Declaratório Executivo RFB no 90, de 11/11/2009, que tornou
sem efeito as multas aplicadas pela entrega do DACON, no dia 08/10/2009,
cujo prazo final de entrega encerrou-se no dia 07/10/2009, em virtude de
problemas técnicos ocorridos nos sistemas eletrônicos da RFB no dia
07/10/2009, a multa decorrente do atraso na entrega do Dacon referente ao mês
de agosto de 2009 perdeu a validade,
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Cancelado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 01-19.550,
exarado pela 3a Turma da DRJ/BELÉM :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006235/2009-86
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006235/2009-86

Trata o presente processo de multa expedida através da Notificação de
Lançamento de fl. 26, decorrente do atraso na entrega do Dacon referente
ao mês de agosto de 2009, no valor total de R$ 106.012,81 (multa com
redução).
2. Sendo a data do vencimento da exigência em 23/1 l/2009, considera-se
tempestiva a impugnação apresentada em O3/ll/2009 (fls.01/08), na qual
a interessada, em síntese, alega que:
a) Em razão de problemas NOS sistemas internos da IMPUGNANTE
somente foi possível a transmissão pela internet no sexto dia útil. Ou seja,
com apenas um dia de atraso.
b) A multa não merece prosperar, pois além de exacerbada é indevida,
pois a entrega do DACON foi realizada antes de qualquer ação fiscal,
conseqüentemente estava ao abrigo da denuncia espontânea.
c) O inadimplemento foi relativo à obrigação acessória de prestar as
pertinentes informações do periodo ao Fisco, que foi cumprida
imediatamente no dia seguinte, sem qualquer ação fiscal para seu
cumprimento. Prova disto é o próprio lançamento que sta fazendo
remissão à entrega do DACON.
Por fim, pugna pela improcedência do lançamento.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/BEL assim ementou a sua decisão :
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercicio: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DACON
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na
legislação tributária, sujeita O infrator à aplicação das penalidades legais.
O DACON relativo ao mês de agosto/2009 deveria ser apresentado até o
5° (quinto) dia útil do mês de outubro/2009 (07/ 10/09).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÓNOMA. NÃO INCIDÊNCIA DA
ESPONTANEIDADE.
Nao se aplica às multas por atraso na entrega de declarações O instituto
da denúncia espontânea, haja vista tratar-se de obrigações acessórias
autônomas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/BEL, onde defende, em síntese :

1- DOS FATOS
- Cuida o presente processo de crédito tributário originário do Auto de
Infração lavrado O8/10/2009, no qual a autoridade administrativa
competente Iavrou Auto de Infração em 08/10/2009, sob a alegação que a
RECORRENTE entregou com atraso a DACON referente ao mês de
agosto de 2009.
Inconformada
com
a
exigência,
a
RECORRENTE
apresentou
tempestivamente sua Impugnação.
Não obstante os argumentos expostos que eram suficientes para
demonstrar que a multa não merece prosperar, pois além de exacerbada é
indevida, pois a entrega da DACON fora realizada antes de qualquer ação
fiscal,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006235/2009-86

isto é, ao abrigo da denúncia espontânea, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Belém, em 14 de outubro de 2010, julgou
procedente o lançamento em questão.
2- DAS PRELIMINARES
2.2 – MULTA SEM EFEITO
- De acordo com o disposto no Ato Declaratório Executivo RFB n°. 90,
de 11 de novembro de 2009, publicada no DOU de 12.11.2009, conforme
íntegra abaixo transcrita, as multas aplicadas pela entrega da DCTF e do
DACON no dia 08 de outubro de 2009, ficaram sem efeito em razão dos
problemas tecnicos ocorridos, em 07 de outubro de 2009, nos sistemas
eletronicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a recepção e
transmissão de declarações:
“Ato Declaratório Executivo RFB n° 90, de 11 de novembro de 2009
DOU de 12.11.2009
Dispõe sobre o prazo para entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF e do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, na situaçao que especifica.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das
atribuições que lhe conferem os inciso Ill e XXIll do art. 261 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil aprovado
pela Portaria MF ° 125 d 4 d , o arra n e e março de 2009, tendo em vista
o disposto no art. 16 da @ n° 9.779. de 19 de ianeiro de 1999, nas
lnstruções Normativas RFB n° 903. de 30 de dezembro de 2008, e n° 940,
de 19 de maio de 2009, e considerando os problemas técnicos ocorridos,
em 7 de outubro de 2009, nos sistemas eletrônicos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil para a recepção e transmissão de declarações,
declara:
Art. 1°. Considera-se tempestiva a apresentação, no dia 8 de outubro de
2009, da Declaração da de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) e do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -
Dacon, cujo prazo final de entrega encerrou-se no dia 7 de outubro de
2009.
Art. 2° Ficam sem efeito as multas aplicadas pela entrega da DCTF e do
Dacon no dia 8 de outubro de 2009. (Grifos nossos)
OTACÍLIO DANTAS CARTAXO"
O citado Ato Declaratório Executivo sem sobras de dúvidas aplica-se ao
Auto de Infração em apreço, desta forma, o Auto de lnfração deve ser
anulado.
Diga-se de passagem, com fulcro no mencionado Ato Declaratório a
Delegacia de Julgamento em Belém já deveria de oficio ter anulado o
auto de infração.
Resta evidenciado que a própria 'Administração Publica ignorou uma
norma válida.
2.3 – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE REQUISITO
- Na decisao prolatada pelo Julgador da Primeira Instância resta claro que
os requisitos essenciais da decisão não foram atendidos, quais sejam a
clareza e a precisão, pois esta não contém, de forma sintética, clara e
precisa todo o histórico da relação processual, pois equivocou-se em
vários aspectos, principalmente ao não ter observado a disposição
expressa no artigo 138 do Código Tributário Nacional sobre a
impossibilidade da aplicação da multa face a denúncia espontânea, a
doutrina e as decisões citadas na impugnação que julgaram
improcedentes os auto de infração lavrados ao abrigo da denúncia
espontânea.
3 – DO DIREITO
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006235/2009-86

3.1. – DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DA MULTA EM FACE
DA DENÚNCIA ESPONTANEA
4- DO PEDIDO
- Diante do Ato Declaratório Executivo RFB n°.'90, de 11 de novembro
de 2009, publicada no DOU de 12.11.2009, que tornou sem efeito as
multas aplicadas pela entrega da DACON no dia 08.10.2009, e de todos
os argumentos aduzidos no presente Recurso Voluntário, requer-se o seu
integral acolhimento, para que, reformando-se a r. decisão de primeira
instância administrativa, seja extinto o crédito tributário e, finalmente,
determinado o arquivamento do presente procedimento administrativo,
por medida de JUSTIÇA

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
7.

Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega de obrigação acessória,
no caso, o DACON. Vejamos o lançamento :
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006235/2009-86

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006235/2009-86

8.

Verifica-se que o prazo para entrega do DACON referente a AGOSTO/2009
era o dia 07/10/2009, e a DACON foi apresentada pela recorrente em 08/10/2009, portanto
um dia após o prazo.
9.

Diante deste atraso foi formalizada por Notificação de Lançamento, a multa
por atraso na entrega.
10.

Entretanto, aos 11/11/2009, o Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil emitiu
o Ato Declaratório Executivo RFB no90/2009, que aqui reproduzimos :
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 90, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009
(Publicado(a) no DOU de 12/11/2009, seção , página 51)
Dispõe sobre o prazo para entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, na situação que especifica.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe
conferem os inciso III e XXIII do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009, tendo em vista o disposto no art. 16 da
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nas Instruções Normativas RFB no 903, de 30 de dezembro de
2008, e no 940, de 19 de maio de 2009, e considerando os problemas técnicos ocorridos, em 7 de
outubro de 2009, nos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a recepção e
transmissão de declarações, declara:
Art. 1o Considera-se tempestiva a apresentação, no dia 8 de outubro de 2009, da Declaração
da de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais - Dacon, cujo prazo final de entrega encerrou-se no dia 7 de outubro de 2009.
Art. 2o Ficam sem efeito as multas aplicadas pela entrega da DCTF e do Dacon no dia 8 de
outubro de 2009.
OTACÍLIO DANTAS CARTAXO

11.

Portanto, diante do ato administrativo que validou a entrega de DACON no dia
08/10/2009, em virtude de problemas técnicos ocorridos nos sistemas eletrônicos da RFB, no
dia 07/10/2009, e que tornou sem efeito as multas aplicadas pela entrega do DACON no dia
08/10/2009, a multa objeto destes autos perdeu sua validade.
Conclusão
12.

Diante do Ato Declaratório Executivo RFB no 90, de 11/11/2009, que tornou
sem efeito as multas aplicadas pela entrega do DACON, no dia 08/10/2009, cujo prazo final
de entrega encerrou-se no dia 07/10/2009, em virtude de problemas técnicos ocorridos nos
sistemas eletrônicos da RFB no dia 07/10/2009, a multa objeto dos presentes autos perdeu a
validade, por tal fato, dou provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006235/2009-86

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital